Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705937-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WANDERLEY DUTRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o credor WANDERLEY DUTRA para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos procuração atualizada outorgando poderes ao advogado peticionante. Sem prejuízo, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 60 dias, já computada a dobra legal, apresentar os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional, por motivo de idade, formulado pelo referido credor no ID 26754414. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac